Tribunal: STF
Processo: RE 1529638
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 105):



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DELITO DO ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 28-A DO CPP. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA MENOS GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO SUMULAR N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. A tese relativa à aplicação retroativa do art. 28-A do CPP, além de não constar nas razões do recurso especial, também não foi invocada na apelação defensiva e, portanto, não foi analisada pela Corte de origem. Trata-se, assim, de tese não examinada pelo acórdão recorrido, o que, além de caracterizar inovação recursal, implica a ausência de prequestionamento, conforme o óbice previsto na Súmula n. 282 do STF. 



    2. O pedido nem sequer poderia ser conhecido de ofício, pois é claramente contrário à jurisprudência do STJ que, por ambas as turmas de direito criminal, unificou entendimento de que o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), é norma de natureza processual cuja retroatividade deve alcançar somente os processos em que não houve o recebimento da denúncia. 



    3. O Tribunal de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejarem a manutenção da condenação do agravante pela prática do crime tipificado no art. 1º, I, do Decreto-Lei n. 201/1967. 



    4. Para afastar a conclusão do aresto recorrido, tanto para absolver quanto para desclassificar a conduta para delito menos grave, seria necessário o reexame de provas, não admitido em recurso especial (enunciado sumular n. 7 do STJ). 



    5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. 



    Consta dos autos, em síntese, que, em 10/7/2018, o recorrente, VANDERLEI MOSER, foi condenado à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, em razão da prática do crime previsto no art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/1967 (Doc. 13).



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 3):



    Em diversas ocasiões entre os anos de 2011 e 2012, em horários ainda não suficientemente esclarecidos, na Avenida Visconde Charles de. Laguiche, 468, Centro, neste Município e Comarca de Cândido de Abreu/PR, os denunciados, JOSÉ CARLOS BATISTA, JOÃO PEDA SOARES e VANDERLEI MOSER, com consciência e vontade, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, e com unidade de desígnios, um aderindo à conduta delituosa do outro e utilizando-se das prerrogativas inerentes aos seus cargos . públicos, desviaram e apropriaram-se. para proveito próprio, em ao menos vinte e três ocasiões, de valores pertencentes ao Município de Cândido de Abreu/PR, correspondente ao montante de R$ 40.630,14 (quarenta mil, seiscentos e- trinta reais e quatorze centavos), conforme cálculo abaixo:



    [...]



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu parcial provimento ao apelo defensivo para afastar o efeito da condenação atinente à perda do cargo público e modificar as condições do regime aberto (Doc. 22).



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal estadual (Doc. 54), mas alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, ao qual o Ministro Relator negou provimento (Doc. 86).



    Na sequência, a defesa interpôs Agravo regimental, no qual alegou, dentre outras teses, o cabimento do Acordo de Não Persecução Penal. 



    A Sexta Turma do STJ negou provimento ao recurso (Doc. 105) e os Embargos de Divergência opostos na sequência foram rejeitados (Docs. 129 e 156).



    Ainda inconformada, a defesa interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão proferido pelo STJ violou o art. 5º, XL, LIV, LV e LXXVIII, da CF/1988. (Doc. 181)



    Nas razões recursais, aduz que “o recorrente arguiu o cabimento do ANPP na primeira oportunidade em que falou nos autos, ou seja, nas razões de agravo interno manejado perante a 6ª Turma do STJ.”



    Destaca que “a norma inserta no art. 28-A do CPP não é de natureza processual penal, mas, sim, de natureza híbrida, na medida em que o cumprimento das condições fixadas no acordo resulta em extinção da punibilidade.” 



    Afirma que, “tendo em vista que o tribunal pleno deste STF decidiu que as normas de natureza híbrida devem alcançar os processos em curso, por força do art. 5º, inc. XL, da Constituição Federal, evidente que a mesma solução jurídica deve ser aplicada nas hipóteses em que se busca a incidência do art. 28-A do CPP.”



    Sustenta, ainda, que “ao negar provimento ao agravo em recurso especial do recorrente, o acórdão recorrido incorreu em inequívoca prolação de decisão-surpresa, violando o art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal.” 



    O STJ negou seguimento ao recurso ao aplicar a tese firmada no julgamento do Tema 181 da repercussão geral (Doc. 196)



    O recorrente, então, interpôs Agravo Interno, ao qual a Corte especial do Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento, para admitir o Recurso Extraordinário “apenas quanto à alegação de violação do art. 5º, XL, da CF, no que concerne ao não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal”. (Doc. 229) 



    É o relatório. Decido. 



     



    A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante essas mais de três décadas de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo. 



    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal". 



    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais. 



    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 



    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. 



    Feitas essas considerações, registro que ao julgar o Habeas Corpus 185.913, em 18/09/2024, o Plenário desta CORTE decidiu que os acordos de não persecução penal (ANPP) podem ser aplicados também em processos iniciados antes de sua criação pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), nos casos em que ainda não houver condenação definitiva e mesmo que o réu não tenha confessado até aquele momento. A tese de julgamento foi assim fixada: 



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” 



    Esta CORTE também definiu que o referido julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. 



    No caso dos autos, a sentença condenatória foi proferida em 10/7/2018 (Doc. 13) e confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em 08/08/2019 (Doc. 22), antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019. 



    O pedido de oferecimento do ANPP foi formulado nas razões do Agravo Interno interposto contra a decisão que negou provimento ao Agravo em Recurso Especial, em 22/8/2022, quando já estava em vigor a Lei 13.964/2019. (Doc. 98). Logo, houve manifestação pela concessão do benefício antes do trânsito em julgado da ação penal em questão.



    Não obstante a nova orientação jurisprudencial firmada por esta CORTE, observa-se a manifesta ausência dos requisitos para eventual oferecimento do ANPP.



    Isso porque o art. 28-A, § 2º, II, do Código de Processo Penal, estabelece, dentre outras hipóteses, que a benesse “não é cabível se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas.” 



    E, conforme já destacado, o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/1967, por 17 (dezessete) vezes, na forma do art. 71, caput, do Código Penal, porque, segundo assentou a instância ordinária,



    “[...] Os delitos do art. 1º, do Decreto-lei n° 201/67 Penal foram perpetrados ao longo de um ano, em idênticas condições de lugar e, em verdade, tinham-se uns como continuidade dos outros”. (Doc. 13, fl. 59)



    Em suma, a prática delituosa de forma habitual e reiterada é fundamento suficiente para o não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A, § 2º, inciso II do CPP.



    No mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas: ARE 1513351/SP, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Dje 28/10/2024, e RE 1517602/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 22/10/2024.



    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE:Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. A propósito:



     



    Ementa: Direito processual penal. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. repercussão geral. Demonstração. Deficiência. Acordo de não persecução penal (ANPP). Impossibilidade. Não preenchimento dos requisitos. Conduta criminal habitual. Art. 28-A, § 2°, II, do código de processo penal. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, com base na deficiência da repercussão geral e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação ao Acordo de Não Persecução Penal. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo e cabimento do oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal. III. Razões de decidir 



    3. As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    4. Nos termos da orientação firmada nesta Suprema Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    5. Conforme previsto no art. 28-A, § 2°, II, do Código de Processo Penal, o ANPP não se aplica “se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas”. 



    6. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1510283 AgR-segundo, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, Dje 29/11/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente